Tribunal: TJSP
Processo: 1003103-45.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÕES – Prestação de serviços advocatícios – Ação de cobrança de honorários – Reconvenção apresentada pelos tomadores – Sentença de parcial procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção – Apelos dos tomadores / reconvintes – Alegação de descumprimento contratual por parte do prestador – Rejeição – Mensagens eletrônicas coligidas aos autos que demonstram contratação do

Ementa:
APELAÇÕES – Prestação de serviços advocatícios – Ação de cobrança de honorários – Reconvenção apresentada pelos tomadores – Sentença de parcial procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção – Apelos dos tomadores / reconvintes – Alegação de descumprimento contratual por parte do prestador – Rejeição – Mensagens eletrônicas coligidas aos autos que demonstram contratação do prestador para interposição de "habeas corpus", não tendo o tomador se desincumbido do ônus de provar maior extensão da obrigação assumida pelo prestador – Correta, pois, a conclusão do Juízo de primeiro grau de que o prestador faz jus à quantia nominal de R$ 3.000,00, consistente na diferença entre o valor dos honorários advocatícios contratuais (R$ 5.000,00) e a quantia já paga pelos tomadores (R$ 2.000,00) – Dano moral decorrente da não obtenção do "habeas corpus" e da prática de atos de advocacia em nome dos tomadores após a ciência da revogação do mandato – Não configuração – A responsabilidade civil do advogado é subjetiva e a obrigação por este assumida é de meio, não de resultado – Ausência de demonstração de dano advindo da conduta do prestador – Modificação do ônus da sucumbência distribuído em sentença – Prestador que decaiu de parte do pedido, não havendo que se falar em sucumbência mínima para fins de aplicação do previsto no artigo 86 do Código de Processo Civil – Tese de que não foram contratados honorários advocatícios pela tomadora Eliane rejeitada – O contrato de prestação de serviços advocatícios é bilateral e sinalagmático, de modo que, cumprida a obrigação pelo prestador, faz este jus à remuneração contratada ou, na inexistência desta, a remuneração arbitrada em Juízo – Valor cobrado pelo prestador que se afigura compatível com a natureza e complexidade do serviço prestado – Fatores como desemprego, prisão do cônjuge e baixa renda, conquanto sensíveis socialmente, não tem o condão de desconstituir ou retirar a exigibilidade de obrigação contratual – Litigância de má-fé – Não ocorrência – Partes que não ultrapassaram o exercício regular dos direitos constitucionais de ação e à ampla defesa e contraditório – Sentença reformada – Recurso do coapelante Genival PARCIALMENTE PROVIDO – Recurso da coapelante Eliane – DESPROVIDO.